Tribunal: TJES
Processo: 5002572-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA POR ATRASO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriunda de acordo homologado judicialmente, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento para reduzir a multa por atraso no pagamento de 50% para 0,25%, alegando violação à coisa julgada e aos princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa estipulada no acordo homologado configura violação à coisa julgada e aos princípios da autonomia da vontade e segurança jurídica; (ii) verificar se, de fato, ocorreu atraso no pagamento das parcelas do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa prevista no acordo homologado judicialmente pode ser revisada quando desproporcional ou abusiva.

4. Todavia, no caso ora analisado, a parte executada estava cumprindo integralmente o acordo firmado, efetuando o pagamento dentro do prazo estipulado, não sendo crível e sequer lógico que, após o transcurso de dois anos do pagamento da última parcela, seja discutido o descumprimento de prazo que, como visto, já havia sido reconhecido como válido pelo representante do exequente (ao reconhecer como tempestivo o pagamento das parcelas 01 e 02 - que, conforme comprovantes anexados na origem pela própria parte exequente, ocorreram, respectivamente, nos dias 02/12/2019 e 02/01/2020).

5. Pela análise do acordo, verifica-se que: (1) o acordo firmado entre as partes não contém qualquer disposição quanto ao pagamento de parcela de acordo judicial vencida no sábado, aplicando-se, assim, os termos do art. 132, parágrafo 1º, do Código Civil; (2) o parâmetro de fixação do vencimento das demais parcelas foi o vencimento da primeira parcela - que, indubitavelmente, ocorreu em 02/12/2019.

6. Acaso remanescesse alguma dúvida mínima de interpretação, certamente não deve ser desconsiderado o princípio da boa-fé objetiva (prevista no art. 422 do Código Cívil) para dirimir a controvérsia

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de dúvida mínima de interpretação de cláusulas previstas em acordos extrajudiciais, deve prevalecer a o princípio da boa-fé objetiva (prevista no art. 422 do Código Cívil) para dirimir a controvérsia.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 132, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1004188-96.2020.8.26.0073; TJ-GO, AI nº 06099714820208090000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002572-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO DOMINGUES MARINS

AGRAVADO: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA POR ATRASO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriunda de acordo homologado judicialmente, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento para reduzir a multa por atraso no pagamento de 50% para 0,25%, alegando violação à coisa julgada e aos princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa estipulada no acordo homologado configura violação à coisa julgada e aos princípios da autonomia da vontade e segurança jurídica; (ii) verificar se, de fato, ocorreu atraso no pagamento das parcelas do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa prevista no acordo homologado judicialmente pode ser revisada quando desproporcional ou abusiva.

4. Todavia, no caso ora analisado, a parte executada estava cumprindo integralmente o acordo firmado, efetuando o pagamento dentro do prazo estipulado, não sendo crível e sequer lógico que, após o transcurso de dois anos do pagamento da última parcela, seja discutido o descumprimento de prazo que, como visto, já havia sido reconhecido como válido pelo representante do exequente (ao reconhecer como tempestivo o pagamento das parcelas 01 e 02 - que, conforme comprovantes anexados na origem pela própria parte exequente, ocorreram, respectivamente, nos dias 02/12/2019 e 02/01/2020).

5. Pela análise do acordo, verifica-se que: (1) o acordo firmado entre as partes não contém qualquer disposição quanto ao pagamento de parcela de acordo judicial vencida no sábado, aplicando-se, assim, os termos do art. 132, parágrafo 1º, do Código Civil; (2) o parâmetro de fixação do vencimento das demais parcelas foi o vencimento da primeira parcela - que, indubitavelmente, ocorreu em 02/12/2019.

6. Acaso remanescesse alguma dúvida mínima de interpretação, certamente não deve ser desconsiderado o princípio da boa-fé objetiva (prevista no art. 422 do Código Civil) para dirimir a controvérsia

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de dúvida mínima de interpretação de cláusulas previstas em acordos extrajudiciais, deve prevalecer a o princípio da boa-fé objetiva (prevista no art. 422 do Código Civil) para dirimir a controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO DOMINGUES MARINS
contra a decisão do d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de
SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa por atraso ajustada no acordo homologado judicialmente, de 50% (cinquenta por cento) para 0,25% (vinte e cinco décimos por cento).

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, que a redução da multa configura violação aos princípios da autonomia da vontade das partes e da segurança jurídica, além de violar a coisa julgada, considerando a homologação do acordo em juízo. Outrossim, alega que a redução
ex officio
pelo magistrado em cumprimento de sentença é incompatível com o ato anterior de homologação do acordo na forma como negociado pelas partes, considerando o trânsito em julgado do ato homologatório.

Diante disso, a parte Recorrente pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, argumentando que poderá sofrer prejuízos em decorrência do prosseguimento do feito por valor inferior do que o efetivamente devido e, ainda, pelo risco de o agravante se ver obrigado a pagar honorários de sucumbência aos doutos patronos da agravada. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja mantida a multa conforme previsto na cláusula 9ª do acordo, rejeitando-se a impugnação apresentada pela agravada ante o atraso nos pagamentos, conforme constou da r. decisão recorrida.

Decisão lançada no ID n. 7651523 deferindo a atribuição do efeito suspensivo almejado.

Contrarrazões apresentadas por
SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
no ID n. 7974353, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO DOMINGUES MARINS
contra a decisão do d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de
SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir o valor da multa por atraso ajustada no acordo homologado judicialmente, de 50% (cinquenta por cento) para 0,25% (vinte e cinco décimos por cento).

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, que a redução da multa configura violação aos princípios da autonomia da vontade das partes e da segurança jurídica, além de violar a coisa julgada, considerando a homologação do acordo em juízo. Outrossim, alega que a redução
ex officio
pelo magistrado em cumprimento de sentença é incompatível com o ato anterior de homologação do acordo na forma como negociado pelas partes, considerando o trânsito em julgado do ato homologatório.

Diante disso, a parte Recorrente pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, argumentando que poderá sofrer prejuízos em decorrência do prosseguimento do feito por valor inferior do que o efetivamente devido e, ainda, pelo risco de o agravante se ver obrigado a pagar honorários de sucumbência aos doutos patronos da agravada. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja mantida a multa conforme previsto na cláusula 9ª do acordo, rejeitando-se a impugnação apresentada pela agravada ante o atraso nos pagamentos, conforme constou da r. decisão recorrida.

Pois bem.

Pelo cotejo dos autos de origem, verifica-se que as partes firmaram acordo extrajudicial onde ficou pactuado que a Executada se obrigou a pagar ao ora Exequente e seus advogados a quantia total de R$3.366.055,66, conforme constou da cláusula 1ª do acordo. O respectivo acordo entabulado entre as partes foi devidamente homologado pelo juízo de origem nos autos do processo nº 0019388-67.2009.8.08.0035 em 31/10/2019.

Pelo acordo homologado em juízo, ficou estabelecido que o pagamento deveria ser feito com entrada de R$800.000,00 e saldo em 12 parcelas mensais e sucessivas de R$213.837,97 cada (cláusula 3ª), cujo primeiro vencimento ocorreu 30 dias após a homologação do acordo, isto é, dia 30/11/2019 (sábado), prorrogando-se para o dia útil seguinte por força do art. 132, parágrafo 1º, do Código Civil, ficando o vencimento das demais para o mesmo dia dos meses subsequentes (cláusula 4ª).

Na inicial do cumprimento de sentença, a parte exequente, ora agravante, aduziu que a redação da cláusula 4ª do acordo seria clara ao determinar o vencimento das parcelas ocorreria
“EM ATÉ 30 DIAS CONTADOS DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO”
, ao passo que a primeira seria no dia 30/11/2019 e as demais no dia 30 dos meses subsequentes, até porque os vencimentos ocorreram “NO MESMO DIA dos meses subsequentes” à data de vencimento da primeira parcela. Ainda de acordo com as alegações da parte exequente, a exceção ocorreria apenas para as parcelas cujos vencimentos eventualmente caíssem em dias não úteis, não podendo a Executada justificar a prorrogação da data de vencimento de TODAS as parcelas porque uma delas caiu em dia não útil. O ajuizamento do cumprimnento de sentença teve como fundamento o pagamento com atraso de 10 das 12 parcelas do acordo firmado, o que ensejou o pleito executório pela condenação da ora agravada ao pagamento da multa estipulada na cláusula 9ª do acordo, perfazendo o valor de R$ 1.503.639,61.

Após ter sido devidamente intimada, a parte executada, ora agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que: (1) após um ano do pagamento da última parcela, sem ter feito nenhuma notificação prévia sobre eventual atraso de pagamento, o Impugnado/Exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença, sob a alegação de que “a Executada efetuou o pagamento das parcelas mensais sistematicamente fora do prazo ajustado” e, por isso, “deve ela ser condenada ao pagamento da multa prevista na cláusula 5ª do termo de acordo”; (2) é possível chegar à conclusão de que o dia de vencimento da 1ª parcela seria o mesmo para todas as demais parcelas, tendo como o prazo 30 dias depois da homologação; (3) o referido instrumento foi homologado no dia 31 de outubro de 2019, o vencimento da 1ª parcela seria no dia 30 de novembro de 2019, mas como tal data foi um sábado, que não tem expediente bancário, o vencimento ocorreu no dia 2 de dezembro de 2019, segunda-feira, conforme inclusive exposto pelo próprio Exequente; (4) uma vez questionada sobre a data do vencimento, os patronos da SLW apontaram que todo 2º dia de cada mês seria a data do vencimento e, ainda, na intenção de sempre solucionar qualquer conflito, questionaram qual seria a data que o Sr. Rogério entendia como correta, mas este se manteve inerte, o que, consequentemente, presumiu como correta a data avençada na Cláusula 4, qual seja, todo 2º dia de cada mês subsequente; (5) já realizou todos os pagamentos do acordo dentro do dia de vencimento, tendo estes ocorridos de acordo com os respectivos expedientes bancários, conforme os comprovantes e e-mails anexos. Considerando tais argumentos, a parte executada/agravada pleiteou pelo acolhimento da impugnação e, por conseguinte, pela extinção do feito executório, ante a inexistência de qualquer atraso nos pagamentos, além de pugnar pela condenação da parte exequente/agravante em litigância de má-fé.

Na sequência, o Impugnado/Exequente apresentou manifestação rechaçando a pretensão da Impugnante, afirmando que: (1) o pagamento fora do prazo ajustado somente poderia ocorrer caso o vencimento da parcela ocorresse em dia não útil, como de fato ocorreu nas datas de vencimento das 1ª, 4ª, 7ª e 10ª parcelas (cujas multas não estão sendo cobradas no presente cumprimento de sentença); (2) eventual prorrogação da data de vencimento de uma determinada parcela por não cair em dia útil não altera a data de vencimento das parcelas subsequentes, conforme constou da cláusula 4ª do acordo, segundo a qual o vencimento das parcelas ocorreria “em até 30 dias contados da homologação do acordo”, sendo inaceitável que a Executada amplie, por conta própria, o prazo contratualmente ajustado de 30 dias para pagamento das parcelas, sob pena de violação da coisa julgada; (3) a Executada efetuou o pagamento de algumas parcelas pagas após o dia 02 do mês (vide datas de pagamento das 3ª, 6ª, 9ª e 12ª parcelas); (4) o acordo não prevê a obrigação por parte do credor de notificar previamente, sendo irrelevante, portanto, que não tenha ele promovido a notificação prévia da Executada; (5) o e-mail enviado pelo patrono do Exequente aos patronos da Executada é claro em afirmar que a data de vencimento da parcela era o dia 30 de cada mês.

Seguindo o
iter procedimental,
o MM. Juiz de Direito proferiu decisão acolhendo, em parte, a impugnação e, de ofício, reduzindo o valor da multa pactuada de 50% (cinquenta por cento) para 0,25% (vinte e cinco décimos por cento), reconhecendo que o pagamento fora realizado fora do prazo e, com isso, evidente a inadimplência da obrigação em decorrência da violação de contrato. Todavia, embora tenha reconhecido o direito da parte que sofre com o descumprimento, entendeu não ser “plausível manter a multa no importe estipulado, principalmente pelo fato de que o devedor atrasou um ou dois dias, dos quais a maioria é de um dia útil” e que “O Exequente/Impugnado esperou que a obrigação fosse quitada (03/11/2020) para ingressar com a ação, e ainda, momento algum alertou o Executado/Impugnante que poderia executar a multa, afinal, o advogado tem papel essencial para a administração da justiça”.

Por meio de decisão lançada no ID n. 7651523, deferi a atribuição do efeito suspensivo almejado.

Em análise sumária dos autos, entendi que a multa pactuada entre as partes por meio de acordo extrajudicial devidamente homologado em juízo (pelo mesmo juízo que agora reduz a multa pactuada) não deveria ser reduzida de forma drástica como fez o juízo de origem.

Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o feito em cognição exauriente, entendo que não merecer acolhida a tese recursal do ora agravante. Explico.

Conforme destacado anteriormente, pelo acordo firmado entre as partes em 30/10/2019, devidamente homologado em juízo, ficou estabelecido que o pagamento seria realizado da seguinte forma:

→ entrada de R$800.000,00

→ 12 parcelas mensais e sucessivas de R$213.837,97

Tais condições de parcelamento foram estabelecidos por meio da cláusula 3ª, a qual transcrevo,
in litteris:

"3. As Partes concordam, para fins de amortização dos Valores Devidos aos Exequentes, com o
imediato levantamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
, dos valores bloqueados da Executada, às fis. 324/327 dos autos do cumprimento provisório de n° 0001111-51.2019.8.08.0035 (em apenso), em favor dos Exequentes, através da expedição de alvará judicial, devendo o
saldo remanescente ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$213.837,97 (duzentos e treze mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) cada
, sendo R$190.315,79 (cento e noventa mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove centavos) a título de pagamento da Obrigação Principal e R$ 23.552,17 (vinte e três mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) a título de pagamento dos Honorários dos Patronos dos Exequentes" - (destaquei).

Já os prazos para os respectivos pagamentos estão previstos na cláusula 4ª do acordo firmado, vejamos:

4. As
parcelas previstas no item 3 acima
, referentes ao pagamento dos Valores Devidos aos Exequentes e seus patronos, serão acrescidas de correção monetária pela tabela do TJES,
com vencimento da
1ª parcela
em até
30 (trinta) dias contados da homologação do acordo
, ficando o
vencimento das demais para o mesmo dia dos meses subsequentes
.

O acordo extrajudicial em voga fora homologado por sentença no dia 31/10/2019, conforme é possível verificar no ID n. 11987295 dos autos de origem:

Dessa forma, considerando o que fora estabelecido na cláusula 4ª do acordo ("1ª parcela em até 30 (trinta) dias contados da homologação do acordo"), o vencimento da primeira parcela seria no dia 30/11/2019 (sábado).

Nessa linha, considerando que o acordo não contém estipulação específica acerca do pagamento de parcela de acordo judicial vencida no sábado, deve incidir a regra do § 1º , do art. 132 , do Código Civil, de tal sorte que o vencimento fica prorrogado para o 1º dia útil subsequente. No caso ora analisado, o vencimento que ocorreria no dia 30/11/2019 passou para o dia 02/12/2019, por força do disposto no art. 132, parágrafo 1º, do Código Civil.

Em evolução, considerando, portanto, que a 1ª parcela venceu, de fato, no dia 02/12/2019, passa-se à analisar o prazo da demais parcelas.

A cláusula 4ª estabeleceu que "o vencimento das demais para
o mesmo dia dos meses subsequentes
", ao passo que, para a fixação do vencimento das demais onze parcelas, a referida cláusula utilizou como parâmetro o vencimento da primeira parcela.

Nessa linha, entendo não ser possível interpretar de modo diverso, uma vez que:
(1)
o acordo firmado entre as partes não contém qualquer disposição quanto ao pagamento de parcela de acordo judicial vencida no sábado, aplicando-se, assim, os termos do art. 132, parágrafo 1º, do Código Civil;
(2)
o parâmetro de fixação do vencimento das demais parcelas foi o vencimento da primeira parcela - que, indubitavelmente, ocorreu em 02/12/2019.

Por conseguinte, considerando que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 02/12/2019, nos termos da cláusula 4ª, considera-se que o vencimento a ser considerado para as demais parcelas é o mesmo dia "dos meses subsequentes", ou seja, dia 02 de cada mês.

Os extratos bancários juntados aos autos de origem (ID n. 12025136) demonstram claramente que os pagamentos foram efetuados dentro do prazo estipulado, considerando o dia útil subsequente nos meses em que o 2 de cada mês eventualmente tenha ocorrido em finais de semana/feriados.

Por oportuno, colaciono abaixo planilha contendo as datas em que os repasses das parcelas foram realizados/efetivados:

PARCELA

DATA EM QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO

**

1ª

02/12/2019

2ª

02/01/2020

3ª

03/02/2020*

*02/02/2020 - domingo

4ª

02/03/2020

5ª

02/04/2020

6ª

04/05/2020*

*02/05/2020 - sábado

7ª

02/06/2020

8ª

02/07/2020

9ª

03/08/2020*

*02/08/2020 - domingo

10ª

02/09/2020

11ª

02/10/2020

12ª

03/11/2020*

*02/11/2020 - feriado (Finados)

É possível observar que, pelas datas em que os depósitos das parcelas foram realizados, a parte executada efetuou o pagamento das parcelas dentro do prazo estipulado na cláusula 4ª, ao passo que os únicos meses em que realizou o pagamento após o dia 2 (dois) foi em decorrência de feriados/finais de semana.

Para além da interpretação da literalidade das disposições do acordo, também é necessário observar o princípio da boa-fé nas relações obrigacionais. Isso porque, volvendo-se ao caso em tela, não se deve desconsiderar que a parte exequente, durante toda a execução do acordo extrajudicial, não se insurgiu ou comunicou a parte executada quanto aos alegados descumprimento de prazos.

Nesse particular, vislumbro pertinência na argumentação da parte agravada ao indagar sobre a espera silenciosa da parte exequente ao aguardar
"2 (dois) anos (2020 e 2021 inteiros) para expor supostos atrasos nos pagamentos, sendo que todos ocorreram nas condições acordadas, as quais ele mesmo concordou tanto no momento da celebração"
.

Friso que não vislumbro outra interpretação para o acordo extrajudicial firmado, senão a já exposta alhures - de que 1ª parcela venceu, de fato, no dia 02/12/2019 e, portanto, o dia 02 (dois) deve ser considerado como sendo o vencimento dos demais meses subsequente. Porém, acaso remanescesse alguma dúvida mínima de interpretação, certamente não deve ser desconsiderado o princípio da boa-fé objetiva (prevista no art. 422 do Código Civil) para dirimir a controvérsia.

Em sentido análogo, destaco:

EXECUÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AFASTAMENTO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DE TODAS AS PARCELAS A PARTIR DA PRIMEIRA, BEM COMO DA MULTA CONTRATUAL SOBRE O SALDO DEVEDOR – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELOS DEVEDORES (R$ 16.000,00) – APELOS DE LADO A LADO – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ART. 252 DO RITJSP. RECURSO DA EMBARGADA – MULTA CONTRATUAL – insurgência sobre a vedação da incidência da multa como pretendido na execução – descabido o cálculo da cominação sobre todo o valor do contrato – devoção à literalidade estrita do contrato que não mais encontra guarida no direito moderno – circunstância que não implica, absolutamente, desrespeito ao Estado Democrático de Direito, mas, ao contrário, é imperativa para a própria manutenção dele – necessidade de se preservar a função social do contrato, o equilíbrio dele e a boa-fé objetiva – interpretação estrita buscada pela embargada que implica tornar o contrato demasiadamente oneroso para os embargantes –
credora que recebeu pagamentos com pequenos atrasos – atraso quanto ao pagamento da primeira parcela (4 dias, contado o final de semana) inexpressivo – recebimento dos valores que acabou, no mínimo, por criar expectativa da parte dos devedores de que não se buscaria o vencimento antecipado, muito menos o recebimento da multa de vinte por cento sobre todo o valor da avença – recebimento dos valores com pequeno atraso com a cobrança concomitante da multa sobre todo o contrato que se caracteriza com comportamento contraditório que não se coaduna com a boa-fé objetiva – "venire contra factum proprium" – interpretação literal do contrato que se apresenta como uma via de mão dupla – se a parte exige o estrito cumprimento do contrato, para haver a multa calculada sobre a integralidade do valor da avença, deve recusar o pagamento extemporâneo e devolvê-lo, o que a embargada não fez.
RECURSO DOS EMBARGANTES – MORA "EX RE" – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – mora decorrente do inadimplemento da obrigação – art. 397 do Código Civil – contagem dos juros de mora desde o vencimento da obrigação e não a partir da citação – correção monetária não é "plus", mas mera reposição do poder de compra da moeda – obrigação em pecúnia corrigida desde o inadimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e não do ajuizamento da ação. Resultado: recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10041889620208260073 SP 1004188-96.2020.8.26.0073, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 11/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ATRASO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PEDIDO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. MULTA POR ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA. QUITAÇÃO INTEGRAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PANDEMIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça posiciona no sentido de que o caso fortuito e força maior conduzem ao afastamento de responsabilidade, desde que existam dois elementos necessários (fato necessário e impossibilidade de evitar ou impedir os efeitos do fato, do que redundou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação), razão pela qual a pandemia se amolda às hipóteses referendadas pela jurisprudência. 2. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Inteligência do art. 111 do CC. 3.
Evidente a boa-fé do autor em quitar o compromisso firmado, mesmo a destempo, o qual, diga-se de passagem, mostra-se irrelevante se considerado o fato de ter realizado por completo a obrigação.
4. A justiça está em aplicar ao caso concreto os princípios da boa-fé objetiva, amplamente detectado no caso em deslinde, bem como em observar que as questões sociais experimentadas no último ano impactaram, sobremaneira, a vida econômica e social de todos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 06099714820208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 11/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2021)

Inclusive, especificamente quando ao princípio em voga, destaco que, em e-mail enviado pelo advogado do exequente no dia 03/02/2020, o referido patrono, questionando sobre a ausência de pagamento da 3ª parcela do acordo (que teve o seu vencimento na data em que o e-mail foi enviado), atestou o pagamento tempestivo das parcelas anteriores:

Fica evidente, portanto, que a parte executada estava cumprindo integralmente o acordo firmado, não sendo crível e sequer lógico que, após o transcurso de dois anos do pagamento da última parcela, seja discutido o descumprimento de prazo que, como visto, já havia sido reconhecido como válido pelo representante do exequente (ao reconhecer como tempestivo o pagamento das parcelas 01 e 02 - que, conforme comprovantes anexados na origem pela própria parte exequente, ocorreram, respectivamente, nos dias 02/12/2019 e 02/01/2020).

Aliás, em virtude dos efeitos da boa-fé que deve reinar nas relações negociais e da preservação da realidade dos fatos vivenciados pelas partes, ainda que a parte exequente insistisse em considerar datas de vencimento diversas, estaria patente a ocorrência dos fenômenos da
suppressio
e
surrectio
.

Nas relações jurídicas ou negociais, a boa-fé objetiva, que deriva da lei e constitui matéria de ordem pública, advém de uma conduta leal, honesta, confiável e transparente das partes envolvidas, antes, durante e depois da formalização do negócio jurídico, sedimentada, inclusive, em inúmeros deveres que lhes são ínsitos.

Dentre os deveres laterais da boa-fé objetiva, há os fenômenos da
supressio
e
surrectio
, ao passo que do primeiro resulta o segundo. O instituto da 'suppressio' indica a possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito correspondente, pelo credor, gere no devedor a
justa expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo.
No caso em tela, a justa expectativa foi gerada ao devedor que, por sua vez, teve a garantia por parte do credor de que o pagamento das primeiras parcelas foi feito dentro do prazo, ao passo que as demais parcelas seguiram o mesmo prazo previsto na cláusula 4ª.

Diante de todo o exposto, por entender incabível sequer a aplicação da multa prevista no 9º do acordo extrajudicial firmado entre as partes, ante a ausência de mora no cumprimento das obrigações assumidas, mas, atendo-me à devolutividade restrita do presente recurso, não merece prosperar a tese recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO DOMINGUES MARINS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar